Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão que conheceu, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. O agravante alega contradição no acórdão quanto à prescrição da pretensão alimentar e à má-fé da agravada na cobrança de valores alimentares já pagos, razão pela qual requer o provimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 197, II, do Código Civil, referente à prescrição de pretensão alimentar entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar; e (ii) estabelecer se a cobrança de valores alimentares já pagos pela agravada caracteriza má-fé, ensejando a restituição em dobro, conforme o art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza os embargos de declaração deve ser interna, ou seja, deve haver conflito entre os fundamentos, premissas e conclusões do julgamento. No presente caso, os fundamentos do acórdão estão coerentes entre si e com o dispositivo, não havendo contradição interna a ser sanada.
4. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I; CC, arts. 197, II, e 1.630.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 172.036/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/3/2023; TJDFT, Acórdão 1067268, 07130170320178070000, rel. Des. César Loyola, 2a Turma Cível, j. 13/12/2017.
(lp)